Tribunal: STF
Processo: RE 1573939
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA COMO PRIMEIRA SUPLENTE. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itabira do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA” (e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. I e III do art. 37 da Constituição da República e sustenta que “a parte autora pretende com a presente demanda ser investida no cargo de Professor de Educação Básica, sob o argumento de que, embora aprovada em 03º lugar no concurso, não foi nomeado até a propositura da ação. Ocorre que apesar de informar a localidade do concurso e o número de vagas ora disponíveis, a parte autora não detém o direito de nomeação visto que sua colocação não se encontra dentro do número de vagas” (fl. 5, e-doc. 17).



    Afirma que “a simples aprovação em concurso público fora do número de vagas não gera direito à imediata nomeação, como busca a autora” (fl. 6, e-doc. 17).



    Destaca que “não houve qualquer preterição da parte autora e, consequentemente, qualquer burla ao princípio do concurso público. A mera existência de vaga decorrente da aposentadoria de servidor, de per si, não justifica a necessidade de preenchimento da vaga, conforme fundamentação da sentença”. Pondera que “a designação em título precário durante o período de março de 2019 a dezembro de 2019, também não é motivo que enseja a nomeação da candidata, já que não se comprovou qualquer irregularidade na referida designação” (fl. 10, e-doc. 17).



    Assevera não haver “nos autos a demonstração da irregularidade das contratações temporárias ou da necessidade da nomeação” (fl. 11, e-doc. 17).



    Pede seja provido o presente recurso para “afastar a obrigação do Estado de Minas Gerais à nomeação na forma pleiteada pela autora, aplicando-se o direito à espécie” (fl. 11, e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



     



    Na espécie em exame, embora o recorrente alegue que “a simples aprovação em concurso público fora do número de vagas não gera direito à imediata nomeação, como busca a autora” (fl. 6, e-doc. 17), pelo acórdão questionado se tem que a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itabira do Tribunal de Justiça de Minas Gerais asseverou estar “verificada a preterição da recorrente”, nestes termos:



    “No caso, a recorrente foi aprovada em terceiro lugar para o cargo de professora de Educação Básica – Nível I – Grau A/Biologia/Ciência, no município de Catas Altas. Consequentemente, classificou-se na primeira vaga excedente, uma vez que o edital previa apenas 02(duas) vagas para referido cargo.



    Todavia, restou demonstrado, notadamente pelo documento acostado no ID264139134, que existem vagas para qual a autora logrou a aprovação em aberto. 



    E comprovado ainda, ter sido a autora contratada de forma precária pelo Estado de Minas Gerais, para exercer essa mesma função. 



    Nesse sentido, o STF firmou entendimento de que o chamamento de professores, sem vínculo anterior com a administração pública, para suprir vacância de cargo efetivo, de maneira genérica e abrangente, contraria a regra de provimento de cargos públicos por meio de concurso. 



    Ressaltou também, que as atividades do magistério são absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias. (ADPF 915, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2022). 



    Portanto, verificada a preterição da recorrente, ante a existência de cargos efetivos vagos, assim como a convocação dos candidatos aprovados em concurso público para provê-los a título precário, durante a validade do certame” (fl. 5, e-doc. 13).



    Pelas circunstâncias fático-jurídicas expostas no acórdão questionado, reconheceu-se, na espécie, injusta preterição praticada durante o prazo de validade do concurso público e assentou-se o direito subjetivo à nomeação da candidata.



    Para rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ocorrência de preterição decorrente do surgimento de novas vagas no contexto peculiar do certame, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos e cláusulas do edital, a atrair a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. ALEGADO DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.096.931-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.176.737-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas. Surgimento de novas vagas. Preterição comprovada pelo tribunal de origem. Fatos e provas. Legislação local. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, concluiu o julgamento do RE nº 837.311/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no qual se discutiu a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame. No caso dos autos, conforme decidido pelo Tribunal a quo, o direito de nomeação decorreria da exceção prevista no item III da tese firmada no referido julgamento, in verbis: iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local pertinente. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.049.903-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2017). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    4. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora